Tribunal: TJDFT
Processo: 0741770-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DESPACHO Em respeito ao princípio da cooperação disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil, e a fim de evitar eventual nulidade, determino a citação dos apelados, para, querendo, no prazo de 15 (quinze dias), apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. A fim de se observar o princípio da economia processual, as citações poderão ser realizadas aos apelados/parceiros eletrônicos devidamente cadastrados no sistema deste Tribunal. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora